Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-06.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009800-06.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA ALVES MIRANDA - CPF: 284.286.251-15 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELA INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO ENTRE OS CONTRATOS. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PR
OVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12 meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

No presente
caso, ocorreram duas contratações da parte reclamante como profissional da área da educação e não foi respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre o primeiro e o segundo contrato, razão pela qual
fica
configura
da
a unicidade
e
o
consequente
desvirtuamento das contratações.

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916)
.

4.
Recurso

conhecido
e
não
p
rovido
.

5
.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009800-06.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido
:
ANGELA MARIA ALVES MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANGELA MARIA ALVES MIRANDA

ajuizo
u

reclamação

em
face de
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
.
Noticiou
que
houve
o
desvirtuamento
dos
contratos

temporários
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
os

contratos

não

respeitaram
as
hipóteses
e
os

prazos

legais
,
portanto
,
são

nulos
.
julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de FGTS.

O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

foi

respeitada
a
prescrição

quinquenal
; b)
os

contratos

temporários

são

devidos
; e c)
houve
um
equívoco
no valor da
condenação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual no 600/2017
, nos termos de seus

artigos
2o e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em

negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 1o (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1o.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3o
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Além disso, importante destacar que o profissional não poderia ser contratado novamente
, com base na referida
Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvadas as hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o.

Assim dispunha o inciso III do art. 18 da Lei de regência:

Art. 18 O contratado

segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento
de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Com base
na

l
egislação

acima

transcrita
,

aplicável
à
época
da
contratação
,

constata
-se que
era

permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação

por igual período
,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

contrata
da
duas

vezes

para

o carg
o de
professora
.

A

primeira

contratação
teve início em
fevereiro
/2019
e findou em
novembro
/20
19
(ID

270993853/PJe2)
.

J
á

a

segunda
, por sua vez,
foi
realizada

em
julho
/2020
e rompida em

dezembro
/2021

(ID 270993854/PJe2 e ID 270993855/PJe2).

Assim
,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
não foi respeitado o intervalo
que determina
o inciso III do art. 18, pois o prazo transcorrido entre a primeira e a segunda contratação foi de apenas 6 meses, e não 12
.

Portanto,
fica
configura
da
a unicidade dos contratos firmados
, ante a não observância do prazo mínimo de interrupção entre as contratações,
e
o
seu consequente
desvirtuamento
,
razão pela qual
deve ser mantida a nulidade d
os contratos
.

Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o pagamento do FGTS de todo o período efetivamente trabalhado por ela
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data do
ajuizamento
da
ação
(25/09/2024)
.

Disposi
tivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe
provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1009800-06.2024.8.11.0004

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo dos contratos e condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei, não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a parte autora fora contratada para exercer o cargo de Professor, nos seguintes períodos: 02/2019 a 11/2019; 07/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021, sendo assim, não ultrapassaram o prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar no 600/2017, pois, quando do encerramento do primeiro contrato, houve uma interrupção, sendo formalizada nova contratação apenas em 07/2020.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025